Tribunal: TJMT
Processo: 1022827-34.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022827-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeitos, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), MARTHA VARGAS NUNES - CPF: 568.815.921-91 (AGRAVANTE), ANTONIO MOREIRA SANTOS - CPF: 326.134.589-68 (AGRAVANTE), JOAO JOSE PEREIRA FILHO - CPF: 021.882.441-68 (AGRAVANTE), MARTA SANSAO BOMBARDA - CPF: 206.462.751-00 (AGRAVANTE), RUTH NEMESIO DA SILVA PORTILHO - CPF: 627.221.311-53 (AGRAVANTE), JOAQUIM TIEPPO - CPF: 414.142.769-15 (AGRAVANTE), BENEDITO DA SILVA GUIMARAES - CPF: 004.604.519-87 (AGRAVANTE), GETULIO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 378.864.101-06 (AGRAVANTE), OSWALDO SARTORI - CPF: 116.608.139-72 (AGRAVANTE), ELZA QUITERIA DE LIMA - CPF: 488.504.971-72 (AGRAVANTE), VALTER GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 142.742.721-68 (AGRAVANTE), ORLANDO ZERBINATTO - CPF: 175.611.831-00 (AGRAVANTE), DEOCLIDES DOS SANTOS - CPF: 475.302.948-49 (AGRAVANTE), ANTONIO MOACIR RIGUEIRO ZANATA - CPF: 088.133.459-68 (AGRAVANTE), MARINEZ SANTINA NAZZARI - CPF: 378.867.201-30 (AGRAVANTE), VITOR SANSAO - CPF: 021.741.971-20 (AGRAVANTE), SYLVIA DOSSENA GRANDO - CPF: 162.785.341-34 (AGRAVANTE), ELZA LIYOKO UMINO KUNIOCHI - CPF: 780.181.028-72 (AGRAVANTE), EDSON CARDOSO CHAVES - CPF: 206.433.901-97 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA CHAVES RIBEIRO - CPF: 362.259.671-68 (AGRAVANTE), MARIA LAVINA CARDOSO CHAVES - CPF: 621.115.401-10 (AGRAVANTE), EDNA MARA CHAVES JORGE - CPF: 007.408.091-13 (AGRAVANTE), ORLANDO CARDOSO CHAVES - CPF: 481.880.261-15 (AGRAVANTE), EDER VARGAS NUNES - CPF: 229.449.741-49 (AGRAVANTE), EDSON NUNES - CPF: 199.175.119-20 (AGRAVANTE), MARLENE HATSUCO NUNES - CPF: 636.100.601-82 (AGRAVANTE), DANYELLA NUNES - CPF: 014.073.951-30 (AGRAVANTE), RAFAEL NUNES - CPF: 727.093.401-00 (AGRAVANTE), ELZA RIBEIRO SALES - CPF: 819.631.221-00 (AGRAVANTE), ELCIO TIEPPO - CPF: 137.533.981-87 (AGRAVANTE), JOAO PEDRO SCURUPA - CPF: 064.378.779-87 (AGRAVANTE), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS E ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em liquidação de sentença coletiva relativa ao Plano Verão, afastou a incidência de juros remuneratórios e limitou a inclusão de expurgos inflacionários, excluindo os índices de abril e maio de 1990.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a inclusão de juros remuneratórios mensais nas execuções individuais decorrentes de sentença coletiva proferida na ACP nº 583.00.1993.808239-4; e (ii) saber se os índices de expurgos inflacionários relativos aos meses de abril de 1990 (44,80%) e maio de 1990 (7,87%) devem ser incluídos na atualização do crédito.

III. Razões de decidir

A pretensão de aplicar juros remuneratórios carece de expressa previsão no título executivo, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 887.

Quanto aos índices de abril e maio de 1990, a jurisprudência segue no sentido de que devem ser incluídos a título de correção monetária plena, mesmo que não expressamente mencionados na sentença coletiva, por representarem recomposição do valor da moeda e não acréscimo patrimonial indevido.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Os juros remuneratórios de 0,5% incidem apenas sobre o saldo da poupança em janeiro de 1989, não sendo admitida sua extensão mensal sucessiva por ausência de previsão no título executivo. 2. Os índices de expurgos inflacionários de abril/1990 (44,80%) e maio/1990 (7,87%) integram a correção monetária plena do débito e devem ser incluídos na liquidação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509 e 1.015; CC, art. 389.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1392245/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 27.10.2014 (Tema 887); STJ, REsp 449.886/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Turma, j. 10.08.2004.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Elza Ribeiro Sales e outros , em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença n.º 0037392-77.2014.8.11.0041, movido em desfavor do Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo, indeferiu o pedido de inclusão dos juros remuneratórios no cálculo do débito exequendo, bem como deixou de determinar a inclusão dos expurgos inflacionários de abril (44,80%) e maio (7,87%) de 1990, conforme pleiteado na petição inicial.

Inconformados, os agravantes sustentam, em síntese, que a sentença proferida na ação civil pública n.º 583.00.1993.808239-4, que serve de base à execução individual, expressamente previu a incidência de juros remuneratórios no percentual de 0,5% ao mês. Assim, alegam que a decisão agravada incorreu em evidente erro de premissa fática ao afastar a incidência desses juros sob o fundamento de inexistência de condenação nesse sentido.

Afirmam, ainda, que o juízo de primeiro grau incorreu em omissão quanto ao pedido de inclusão dos expurgos inflacionários de abril e maio de 1990, os quais foram expressamente requeridos nos autos de origem, sendo sua incidência pacificamente reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como parte da atualização monetária plena do crédito exequendo.

Firmes em seus argumentos, ao final requerem a
reforma da r. decisão agravada.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 300216394).

A parte agravada apresentou contraminuta recursal, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 300216394).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Elza Ribeiro Sales e outros ajuizaram liquidação por artigos em desfavor do Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo, sucessor do Banco Bamerindus do Brasil S.A., visando o recebimento da diferença referente à remuneração das cadernetas de poupança durante o “Plano Verão” (janeiro de 1989), consubstanciado no trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que tramitou perante a 19ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP.

Durante a marcha processual, a douta magistrada
a quo
afastou a inclusão de juros remuneratórios mensais nos cálculos, por ausência de previsão expressa no título, além de determinar a inclusão dos expurgos inflacionários dos Planos Collor I e II, com o recálculo dos valores (id. 129059302 – autos de origem).

Inconformados, os exequentes opuseram embargos de declaração (id.

130092749 – autos de origem), alegando que a sentença coletiva teria previsto a incidência de juros remuneratórios de 0,5% ao mês, mas os aclaratórios foram rejeitados sob o fundamento de que não havia omissão a ser sanada, nem previsão expressa no título para inclusão de tal rubrica (id.

197294536).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando que a sentença proferida na ação civil pública n.º 583.00.1993.808239-4, que serve de base à execução individual, expressamente previu a incidência de juros remuneratórios no percentual de 0,5% ao mês. Assim, alegam que a decisão agravada incorreu em evidente erro de premissa fática ao afastar a incidência desses juros sob o fundamento de inexistência de condenação nesse sentido.

Afirmam, ainda, que o juízo de primeiro grau incorreu em omissão quanto ao pedido de inclusão dos expurgos inflacionários de abril e maio de 1990, os quais foram expressamente requeridos nos autos de origem, sendo sua incidência pacificamente reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como parte da atualização monetária plena do crédito exequendo.

Pois bem. É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que excluiu da conta de liquidação os juros remuneratórios, por ausência de previsão expressa no título executivo e limitou a incidência dos expurgos inflacionários subsequentes apenas a alguns índices, sem contemplar os percentuais de abril/1990 (44,80%) e maio/1990 (7,87%).

Inicialmente, destaca-se que a questão da incidência de juros remuneratórios em liquidações de sentença coletiva sobre expurgos inflacionários tem sido objeto de intensa controvérsia.

Por outro lado, não se desconhece que a sentença coletiva, ao fixar o índice de 71,13% para janeiro/1989, explicitou que o percentual se compunha de 70,28% de inflação mais 0,5% de juros, o que revela a existência de uma parcela de juros remuneratórios naquele mês específico. Todavia, é preciso distinguir a menção expressa ao índice único de janeiro/1989 do que se pleiteia na liquidação, que é a aplicação de juros remuneratórios mensais sucessivos sobre todo o período posterior. E sobre esse ponto, o título executivo é silente.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 887 (REsp 1.392.245/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, DJe 27/10/2014), enfrentou exatamente essa questão e firmou tese no sentido de que:

“
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. OMISSÃO DO TÍTULO.
1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento
; 1.2.Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente . 2. Recurso especial parcialmente provido.
” (STJ - REsp: 1392245/DF, Segunda Seção, Relator.: Ministro Luis Felipe Salomão, j. 08.04.2015 - destaquei).

No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS
– ATUALIZAÇÃO DOS JUROS DE MORA NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO DO TEMA 677 DO STJ – DECISÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

No Recurso Especial nº 1.392.245/DF, (Tema 887/STJ), foi decidido que: “Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; (II) incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente”.
(...)” (
RAI n.º 1025124-82.2023.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 11.03.2024 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM
AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 583.00.1993.808239-4 – PERÍCIA CONTÁBIL - JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO AO SALDO DA CADERNETA EM JANEIRO DE 1989
– QUESTÃO JÁ DECIDIDA – OFENSA À COISA JULGADA - ÍNDICE APLICÁVEL NOS ANIVERSÁRIOS DA POUPANÇA- MATÉRIA NÃO CONTIDA NA DECISÃO AGRAVADA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - REALIZAÇÃO DE NOVO CÁLCULO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO.

Fere o instituto da coisa julgada a inobservância à determinação judicial proferida por esta Corte em Agravo de Instrumento anterior, para que os juros remuneratórios incidam apenas no mês de janeiro de 1989 e não até o encerramento da conta poupança, o que impõe a anulação da perícia realizada e elaboração de novos cálculos.

É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
” (RAI n.º 1025167-82.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 22.11.2024 – destaquei).

“SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ACP 400/93 (583.00.1993.808239-4) - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - ALEGADA OMISSÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

Transitada em julgado a sentença exequenda, que permitiu a incidência de juros remuneratórios de 0,5%, sem alteração em sede de recurso quanto ao aludido encargo, descabe a exclusão dos juros.

“O título exequendo determinou a aplicação de juros remuneratórios em relação ao saldo da conta de poupança existente em janeiro de 1989, sendo incabível a aplicação de tais juros a outros períodos, sob pena de ofensa à coisa julgada”. (AgInt. no REsp. 1893509).

O cálculo pericial contábil realizado em juízo aplicou corretamente os juros remuneratórios, nos moldes previstos pela sentença coletiva (apenas com relação ao saldo existente na poupança em janeiro/1989) e, portanto, não há falar-se em excesso de execução, o que gera o desprovimento total do recurso de agravo de instrumento.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.
” (RAI n.º 1005655-50.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08.09.2023 – destaquei).

Portanto, não se admite a inclusão de juros remuneratórios subsequentes, como pretendem os agravantes.

Superada essa questão, quanto aos expurgos de abril/1990 (44,80%) e maio/1990 (7,87%), a situação é diversa.

A jurisprudência pacífica do STJ, em julgamento submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73 (Resp n.º 1.314.478/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 09.06.2015), fixou entendimento de que a correção monetária plena do débito judicial impõe a inclusão dos expurgos inflacionários subsequentes, mesmo que não mencionados no título, pois não representam acréscimo patrimonial indevido, mas mera recomposição do poder aquisitivo da moeda. A propósito:

“
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC . EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES . CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. 1. Para efeitos do art . 543-C do CPC: "
Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente
". 2. Recurso especial não provido.
” (REsp: 1314478/RS).

Nota-se que a exclusão dos índices posteriores implicaria indenização defasada, perpetuando perda inflacionária em afronta ao princípio da reparação integral.

Ademais, o REsp 449.886/DF especificou expressamente a série de índices a serem aplicados, incluindo os ora reclamados, senão vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO E COISA JULGADA.NÃO-OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCLUSÃO DOS EXPURGOSINFLACIONÁRIOS. POSSIBILIDADE. ÍNDICES APLICÁVEIS . 1. Consolidou-se a jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça nosentido de que não constitui ofensa aos institutos da coisa julgadae da preclusão a inclusão dos expurgos inflacionários no cálculo dacorreção monetária, em conta de liquidação de sentença, ainda queessa questão não tenha sido debatida no processo de conhecimento. 2. Quando não definidos critérios próprios de reajuste pela decisãoexeqüenda, aplica-se, na fase de execução, a correção monetária,que, pela sua natureza, não representa acréscimo no quantum devido,mas mera atualização do poder aquisitivo da moeda . 3. É iterativa a orientação do STJ de que, tendo sido reduzido opercentual do IPC de janeiro/89 de 70,28% para 42,72%, faz-senecessário também o ajuste do índice correspondente ao mês defevereiro/89, o qual deve ser fixado em 10,14%.
4. O índice a ser utilizado para fins de atualização monetária, noperíodo compreendido entre os meses de março/90 e janeiro/91, é oIPC, que se traduz nos seguintes percentuais: 84,32% (março/90), 44,80% (abril/90), 7,87% (maio/90), 12,92% (julho/90), 12,03%(agosto/90), 14,20% (outubro/90) e 21,87% (fevereiro de 1991) . 5. Recurso especial a que se nega provimento.
”

(REsp: 449.886/DF, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, j. 10.08.2004 – destaquei)

Logo, a decisão agravada, ao não contemplar abril/1990 e maio/1990, divergiu da orientação firmada pelo STJ e deve ser reformada apenas nesse ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão agravada merece reforma, tão somente, para
determinar a inclusão na conta de liquidação, dos expurgos inflacionários de abril/1990 (44,80%) e maio/1990 (7,87%), em conformidade com os precedentes do STJ (REsp 1.314.478/RS e REsp 449.886/DF).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025